Tribunal: TJSP
Processo: 1501774-71.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Posse ilegal de acessório – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão dos antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos - Recurso da Réu – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas de nefastas consequências para imediata comercialização – Depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e Posse ilegal de acessório – Recurso do Ministério Público – Elevação da pena base em razão dos antecedentes criminais documentalmente comprovados nos autos - Recurso da Réu – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas de nefastas consequências para imediata comercialização – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Pena Alterada – Regime mantido, em razão da comprovada reincidência –– Por idênticos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo ministerial provido.